Tribunal: TJMT
Processo: 1024461-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024461-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO RIBEIRO ZIMERMANN LEITE - CPF: 062.622.201-00 (PACIENTE), Glauber Lingiardi Strachicini (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA (18 “TROUXINHAS” DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E UMA DE MACONHA)
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO SUFICIENTE À
CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA

– PERITOS NOMEADOS OFICIALMENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL E DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–
INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
–
ORDEM
DENEGADA

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexiste constrangimento ilegal na decisão em que se converte a prisão flagrancial em preventiva com vistas à garantia da ordem pública, amparando-se o magistrado em elementos concretos dos autos e nos requisitos do art. 312 do CPP, haja vista a apreensão de variada substância entorpecente ilícita (18 “trouxinhas” de cocaína e 1 porção de maconha) em poder do paciente, em frente à sua residência, local apontado por denúncia anônima como “ponto” de tráfico.

2. Inexiste nulidade do laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, se além de elaborado por dois Investigadores de Polícia Civil, oficialmente nomeados pelo Delegado de Polícia (art. 50, § 1º, da Lei 11.343/06), foi suficiente à
identificação do material apreendido (pasta-base de cocaína e maconha – drogas bastante conhecidas no meio policial, portanto, de fácil identificação) e sua respectiva quantidade, perfazendo prova preliminar que atesta a materialidade do crime de tráfico de drogas para fins de lavratura do flagrante. Ademais, por se tratar de peça meramente informativa, eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação poderão ser sanadas pelo laudo toxicológico definitivo.

3. A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação do regime fechado para eventual cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

5.
A periculosidade social do paciente é incompatível com a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto, que insuficientes e/ou inadequadas para
resguardar a ordem pública,
a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Leonardo Ribeiro Zimmerman
Leite
, preso preventivamente desde 22.11.2020 pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de drogas
.

O Impetrante narra, em síntese, que o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT submete o paciente a constrangimento ilegal, haja vista:
a)
a fundamentação genérica do
decisum
impugnado, consubstanciada na gravidade abstrata do delito; b) a falta de prova da materialidade delitiva, uma vez, que o laudo preliminar de constatação foi
“realizado apenas de forma visual (sic)”
; c) a inexistência de
periculum libertatis
a justificar a segregação; d) ofensa ao princípio da homogeneidade; e) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, a evidenciar a desnecessidade da custódia; e, f) a suficiência das cautelares alternativas à prisão
(Id.
67357481)
.

Foram anexados documentos (Id.
67357482/67357482
).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 68148988).

As informações judiciais foram prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora (Id. 69213470).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 69472483):

Ementa:
Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Medida cautelar a ser mantida de maneira correta – Descabimento – Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Laudo preliminar realizado às avessas do que determina a norma. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020